Tribunal: TJES
Processo: 0000935-47.2020.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000935-47.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA. TERMO INICIAL DA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PUIL Nº 413/RS) E DO TJES. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTEIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ESTADO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO ERÁRIO ESTADUAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) aos autores, servidores ocupantes do cargo de motorista da Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de juntada do laudo pericial aos autos, com os devidos reflexos legais.

Em suas razões recursais, o Município recorrente pugna pela reforma do julgado em dois pontos meritórios : i) sustenta que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais deve recair sobre o Estado do Espírito Santo, com base no Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES e em decisão interlocutória prévia que assim determinou; e ii) requer a alteração do termo inicial do pagamento do adicional para a data do trânsito em julgado do acórdão, visando resguardar o erário e evitar desembolsos antecipados.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença quanto à responsabilidade do Município sucumbente pelo ressarcimento dos honorários periciais ao erário estadual.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verificado o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a adequação do termo inicial fixado para o pagamento do adicional de insalubridade, bem como definir a responsabilidade final pelo custeio dos honorários periciais.

No mérito, verifico que a r. sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório e a jurisprudência aplicável, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Colhem-se do ato sentencial os seguintes trechos de interesse, que ora se acolhem à guisa de fundamentação:

“[...] Colhe-se dos autos que os autores, na qualidade de motoristas da Secretaria de Saúde, realizam transporte rotineiro de pacientes com diversas doenças infectocontagiosas, bem como de materiais biológicos,
com contato habitual com agentes classificados como insalubres
.

A prova pericial, elaborada por profissional habilitada,
concluiu que os autores estão expostos a agentes biológicos de forma habitual e permanente
, com enquadramento no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78,
sendo devido o adicional de insalubridade em grau médio (20%)
.

Nos termos do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, c/c o art. 60, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.076/1992,
os servidores públicos municipais fazem jus ao recebimento de adicional de insalubridade, quando comprovado o desempenho de atividades em condições insalubres, o que restou demonstrado nos autos
.

Destaco que a percepção do adicional de insalubridade somente poderá se iniciar a partir da data da conclusão do laudo pericial judicial, afastando-se a possibilidade de pagamento retroativo, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (PUIL nº 413/RS), que consolidou a tese de que não se presume a insalubridade em períodos pretéritos sem prévia constatação técnica por laudo judicial
. [...]”
[grifei]

Com efeito, no que tange ao termo inicial do benefício, a insurgência municipal para postergar o pagamento ao trânsito em julgado carece de amparo jurídico, uma vez que o marco temporal na data da formalização do laudo pericial encontra-se consolidado em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL nº 413/RS) pelo Colendo STJ e reiterado por este Egrégio Tribunal. Cite-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018)
[Grifei]

Nessa mesma esteira, quanto à responsabilidade pelos honorários periciais, a irresignação do recorrente não merece prosperar, porquanto confunde o mecanismo de adiantamento da verba pelo Estado com a isenção definitiva de sucumbência. O Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES estabelece, em seu artigo 15, que, sendo o beneficiário da justiça gratuita o vencedor da demanda, o vencido deve ressarcir ao Erário o valor correspondente aos honorários na proporção em que sucumbiu.

Destarte, resta evidenciado que o recorrente, ao figurar como parte vencida no mérito da lide, detém o dever indeclinável de arcar com os ônus financeiros da perícia que atestou a condição insalubre de seus servidores. A pretensão de desvirtuar o regime de adiantamento de verbas, instituído exclusivamente para garantir o pleno acesso à jurisdição da parte hipossuficiente, em benefício pecuniário indevido à municipalidade, não encontra amparo na legislação de regência, o que impõe a manutenção hígida da sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)